Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-16.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704247-16.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. RUSTIGUEL DA SILVA TECNOLOGIA - ME AGRAVADO: ELOY CARVALHO DINIZ DECISÃO A agravante requereu os benefícios da justiça gratuita. Instada a comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo (ID 13224892), se manteve inerte, consoante certidão de ID 13773086. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do presente agravo de instrumento, dele não conhecendo (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito